Tribunal: TJMT
Processo: 1025236-76.2022.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025236-76.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ELZIANA CRISTINA DA SILVA - CPF: 732.899.811-34 (RECORRENTE), KARLA FAININA FREITAS CAMPOS - CPF: 848.214.181-34 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. ORIGEM DO DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA. CONTRATO JUNTADO. INCLUSÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DO PEDIDO CONTRAPOSTO INACOLHIDA. POSSIBILIDADE DE INCIDIR CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É admissível pedido contraposto no caso de ser a parte ré pessoa jurídica. (Enunciado 31 do FONAJE).

Comprovada a contratação dos serviços de telefonia e ausente a prova do pagamento da obrigação, a inclusão do nome da consumidora inadimplente nos órgãos de proteção ao crédito configura exercício regular de direito e não gera dano moral.

O pedido contraposto não está limitado ao valor do débito negativado nos órgãos de proteção ao crédito, pois poderá ser acrescido de correção monetária e juros legais ou previsto em contrato.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1025236-76.2022.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Elziana Cristina da Silva

Recorrida(s):

Oi S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 de dezembro de 2023

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no artigo nº 46 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença prolatada, cuja parte dispositiva é a seguinte:

Posto isso, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na exordial.

Condeno a parte Reclamante a pagar à parte Reclamada multa por litigância de má-fé no valor de 5% sobre o valor atualizado da causa.

Acolho o pedido contraposto formulado, com fulcro no art. 31 da Lei 9099/95 e Enunciado 31 do FONAJE, determinando o pagamento do valor inadimplido no importe de no importe de R$ 547,10. (Quinhentos e quarenta e sete reais e dez centavos),

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95.

A parte autora alega, em síntese, que teve seu nome incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, nos valores de R$ 172,87 – datado em 12/07/2021 e R$ 130,66 – datado em 11/08/2021, vez que desconhece a origem da obrigação e a relação jurídica entre as partes.

Em contrapartida, a empresa de telefonia colaciona, em sua defesa, o contrato, devidamente assinado pela Reclamante, com cópia de seu documento pessoal e telas de cadastro, restando comprovada a existência de relação jurídica entre as partes e a origem da obrigação.

Deste modo, se restou comprovada a origem da obrigação e ausente à prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte do Reclamante, já que indica a inexistência de relação jurídica devidamente comprovada nos presentes autos, resta clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.

“É admissível pedido contraposto no caso de ser a parte ré pessoa jurídica”
conforme dispõe o enunciado 31 do FONAJE, em face ao estatuído no art. 31 da Lei 9.099/95, “
in verbis
”: “....
É lícito ao réu, na contestação, formular pedido em seu favor, nos limites do art. 3º desta Lei,
desde que fundado nos mesmos fatos que constituem objeto da controvérsia.

Com relação ao pedido de limitação do pedido contraposto, verifica-se nos autos que os débitos discutidos totalizam a quantia de R$ 303,53, sendo R$ 172,87, vencido 12/07/2021 e R$ 130,66 vencido em 11/08/2021, a sentença condenou a pagar o valor R$ 547,10, que é o valor do seu crédito informado pela empresa ré.

Em tese nesse valor estão incluídos correção monetária e juros. Nada impede que no pedido contraposto o valor do débito que gerou a negativação seja atualizados com os encargos contratuais e legais, a jurisprudência é neste sentido:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REVISÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. PEDIDO CONTRAPOSTO FORMULADO POR PESSOA JURÍDICA FUNDAMENTADO NOS MESMOS FATOS DO PEDIDO AUTORAL E DENTRO DO LIMITE DE ALÇADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. POSSIBILIDADE. ART. 31 DA LEI 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Insurge-se a parte ré em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial, consistente na revisão das faturas, no valor total de R$ 6.601,22, pela média de consumo de energia dos últimos meses, bem como, o pedido contraposto formulado, pelo qual a concessionária demandada objetiva a condenação da autora ao pagamento das faturas em aberto.

2. O art. 31 da Lei 9.099/1995 possibilita que se formule pedido contraposto pelo réu, sem distingui-lo quanto a sua natureza jurídica, se física ou jurídica. Por sua vez, o Enunciado 31 do FONAJE dispõe que ?é admissível pedido contraposto no caso de ser a parte ré pessoa jurídica". Destarte, possível a formulação de pedido contraposto por pessoa jurídica, quando se relacionarem com os mesmos fatos e pedidos articulados pela outra parte, devendo, ainda, estar dentro da alçada do sistema dos juizados.

3. In casu, o pedido contraposto se refere ao mesmo fato narrado na inicial (débitos de energia elétrica em aberto), razão pela qual, estando o valor dentro da alçada dos juizados especiais, o requerimento formulado na contestação merece prosperar. Com efeito, considerando a planilha de ID 25126548, que descreve os débitos em aberto vencidos entre maio/2017 e novembro/2019 e a ausência de manifestação da parte autora quanto ao valor pretendido (ID 25126641), a sentença recorrida merece reforma para que a parte autora seja condenada a pagar a parte ré a importância de R$ 9.732,33, correspondente ao débito do período de maio/2017 a novembro/2019, valor atualizado até 18/11/2019.

4. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para reformar a sentença para admitir o pedido contraposto formulado e julgá-lo procedente, condenando a parte autora ao pagamento, em favor do réu, da quantia de R$ 9.732,33 (nove mil, setecentos e trinta e dois reais e trinta e três centavos), correspondente ao débito do período de maio/2017 a novembro/2019, corrigido monetariamente e com juros de mora de 1% desde a data da última atualização (18/11/2019), além do pagamento das faturas não adimplidas a partir de novembro de 2019, a ser apurado em liquidação de sentença. Sem condenação em custas e honorários diante da ausência de recorrente vencido.

(TJ-DF 07050844820198070019 DF 0705084-48.2019.8.07.0019, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Data de Julgamento: 19/07/2021, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 28/07/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, o pedido contraposto, não deve ser apenas no valor nominal da dívida (de R$172,87 e R$ 130,66), mas acrescido de correção monetária pela variação do INPC e juros de 1% ao mês, do vencimento até a data da contestação (04/04/2023). Apresento abaixo o demonstrativo de cálculo elaborado utilizando o programa disponível na internet “calculo exato”:

Atualização de um valor por um índice financeiro com juros

Atualização de R$130,66 de 11-Agosto-2021 e 04-Abril-2023 pelo índice INPC - Índ. Nac. de Preços ao Consumidor, com juros simples de 1,000% ao mês, pro-rata die.

Valor original:

R$130,66

Valor atualizado pelo índice:

R$147,93

Valor atualizado pelo índice, com juros:

R$177,19

Memória do Cálculo

Variação do índice INPC - Índ. Nac. de Preços ao Consumidor entre 11-Agosto-2021 e 04-Abril-2023

Em percentual: 13,2165%
Em fator de multiplicação: 1,132165

Os valores do índice utilizados neste cálculo foram:
Agosto-2021 = 0,88%; Setembro-2021 = 1,20%; Outubro-2021 = 1,16%; Novembro-2021 = 0,84%; Dezembro-2021 = 0,73%; Janeiro-2022 = 0,67%; Fevereiro-2022 = 1,00%; Março-2022 = 1,71%; Abril-2022 = 1,04%; Maio-2022 = 0,45%; Junho-2022 = 0,62%; Julho-2022 = -0,60%; Agosto-2022 = -0,31%; Setembro-2022 = -0,32%; Outubro-2022 = 0,47%; Novembro-2022 = 0,38%; Dezembro-2022 = 0,69%; Janeiro-2023 = 0,46%; Fevereiro-2023 = 0,77%; Março-2023 = 0,64%.

Atualização

Valor atualizado = valor * fator = R$130,66 * 1,1322

Valor atualizado (VA) = R$147,93

Juros

Juros percentuais (JP) = 19,77740 %
Valor dos juros (VJ) = VA * JP = 29,2564

Valor total com juros = VA + VJ = R$177,19

Observações sobre os juros:
Fórmula dos juros simples: Juros = (taxa / 100) * períodos
períodos = 21/31 (prop. Agosto-2021) + 19 (de Setembro-2021 a Março-2023) + 3/30 (prop. Abril-2023) = 19.7774
Juros = (1,00000 / 100) * 19.7774 = 19,77740%

Atualização de um valor por um índice financeiro com juros

Atualização de R$172,87 de 12-Julho-2021 e 04-Abril-2023 pelo índice INPC - Índ. Nac. de Preços ao Consumidor, com juros simples de 1,000% ao mês, pro-rata die.

Valor original:

R$172,87

Valor atualizado pelo índice:

R$197,71

Valor atualizado pelo índice, com juros:

R$238,73

Memória do Cálculo

Variação do índice INPC - Índ. Nac. de Preços ao Consumidor entre 12-Julho-2021 e 04-Abril-2023

Em percentual: 14,3713%
Em fator de multiplicação: 1,143713

Os valores do índice utilizados neste cálculo foram:
Julho-2021 = 1,02%; Agosto-2021 = 0,88%; Setembro-2021 = 1,20%; Outubro-2021 = 1,16%; Novembro-2021 = 0,84%; Dezembro-2021 = 0,73%; Janeiro-2022 = 0,67%; Fevereiro-2022 = 1,00%; Março-2022 = 1,71%; Abril-2022 = 1,04%; Maio-2022 = 0,45%; Junho-2022 = 0,62%; Julho-2022 = -0,60%; Agosto-2022 = -0,31%; Setembro-2022 = -0,32%; Outubro-2022 = 0,47%; Novembro-2022 = 0,38%; Dezembro-2022 = 0,69%; Janeiro-2023 = 0,46%; Fevereiro-2023 = 0,77%; Março-2023 = 0,64%.

Atualização

Valor atualizado = valor * fator = R$172,87 * 1,1437

Valor atualizado (VA) = R$197,71

Juros

Juros percentuais (JP) = 20,74520 %
Valor dos juros (VJ) = VA * JP = 41,0161

Valor total com juros = VA + VJ = R$238,73

Observações sobre os juros:
Fórmula dos juros simples: Juros = (taxa / 100) * períodos
períodos = 20/31 (prop. Julho-2021) + 20 (de Agosto-2021 a Março-2023) + 3/30 (prop. Abril-2023) = 20.7452
Juros = (1,00000 / 100) * 20.7452 = 20,74520

Como se vê, o valor da dívida atualizado até o dia 04/04/2023 importa em R$ 415,92, porém poderá haver nova atualização até a data do efetivo pagamento.

Se não for entendido dessa forma o credor poderá gerar nova negativação do nome do devedor inadimplente nos órgãos de proteção ao crédito, pela diferença de entre o seu crédito e o que foi negativado e o acolhido como pedido contraposto.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO tão somente
para alterar o valor da condenação a título do pedido contraposto para R$ 415,92 em 04/04/2023
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023